Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. E APREENSÃO DA RES FURTIVA COM OS ACUSADOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PENAS REDIMENSIONADAS. AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS ANALISADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. É cediço que o reconhecimento do acusado feito pela vítima é prova legítima, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova imediatamente, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia, como ocorre no presente caso.

2. In casu, os réus foram presos em flagrante, na posse do celular de uma das vítimas, na oportunidade em que foram reconhecidos imediatamente pelas vítimas que confirmaram que as ações delitivas foram perpetradas pelos acusados conjuntamente, os quais estavam no veículo Corsa de cor azul, conforme os Termos de declarações exarados no Auto de Prisão em Flagrante.

3. A respeito à teoria unitária ou monista seguida por nosso Código Penal, basta que haja prévia convergência de vontades para prática da consumação do crime para que todos respondam pelo fato, mesmo que apenas um dos coautores tenha efetuado a ação violenta ou grave contra as vítimas, este se comunicará a todos os coautores participantes do delito. Assim, inviável o reconhecimento de participação de menor importância, uma vez que o apelante foi denunciado como coautor e não partícipe dos referidos crimes, tendo participado ativamente da subtração do aparelho celular de uma das vítimas e na tentativa de roubo de outra.

4. Comprovada por todo o lastro probatório a materialidade e a autoria delitiva, que demonstrou a participação dos três réus, inviável a absolvição dos acusados, com fundamento em qualquer um dos incisos do art. 386 do CPP, devendo a condenação penal ser mantida.

5. Para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) referente à tentativa, a jurisprudência, de forma pacífica, entende que o julgador, no caso concreto, deve adotar como critério o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais próxima a conduta do agente da consumação do delito.

6. No caso, baseando-se no iter criminis percorrido pelos acusados na consumação delitiva, entende-se por justo e proporcional a aplicação da diminuição no patamar de 1/2 (metade), realizando o redimensionamento da pena. Isso porque, os acusados sequer chegaram a pegar qualquer objeto da vítima, que ao ser abordada para que fosse entregue o aparelho celular e o tênis, conseguiu empreender fuga, impedindo a consumação delitiva. Penas redimensionadas.

7. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, apenas para readequar a pena aplicada.